Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713961-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Thiago Machado de Carvalho e Leonardo Rocha Rodrigues em favor de MOHAMAD ALI MAHMOUD, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 215-A (cinco vítimas), 216-A § 2o (uma vítima), e 216-A, caput (uma vítima), todos do Código Penal – CP (importunação sexual, assédio sexual contra menor de 18 anos e assédio sexual, respectivamente). Salientam que as penas dos crimes cometidos pelo paciente não foram fixadas acima de 2 anos de reclusão ou detenção, de modo que essas prescreveriam em 4 anos, a teor da regra disposta no art. 109, V, do CP. Aduz que o paciente (nascido em 1946) era maior de 70 anos à época da sentença, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme a regra do art. 115 do CP, passando, portanto, a prescrição a se operar em 2 anos. Defende que o prazo prescricional começa a correr do dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação. Alega que, embora não haja pacificação jurisprudencial sobre a controvérsia, diversos julgados assentam o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória como sendo o trânsito em julgado para a acusação. Argumenta ter sido reconhecida a repercussão geral da questão pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788), no âmbito do qual se discute a recepção ou não do artigo 112, inciso I, do Código Penal, pela Constituição de 1988. Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória das penas impostas ao paciente, declarando-se extinta a punibilidade, na forma do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 112, I, 115 e 119 do CP. É o relatório. Decido. O presente Habeas corpus não merece ser admitido. Os impetrantes se insurgem contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A decisão impugnada encontra-se fundamentada nos seguintes termos: “DECIDO. Condenações pelos arts: - 216-A – pena de 1 ano; - 216 – A, §2o - pena de 1 ano e 2 meses; - 215 – A – 1 reclusão para cada um dos cinco crimes. Trânsito em julgado final em 10/11/2021. Primário. Maior de 70 anos ato tempo da sentença. Prazo prescricional de 1 ano e 6 meses para as penas de 1 ano e, para a pena de 1 ano e 2 meses, prazo prescricional de 2 anos em atenção ao art. 115 do Código Penal. Início do cumprimento a pena em 09/03/ 2023. Consoante entendimento jurisprudencial atual, o termo inicial para o início da contagem do prazo da prescrição executória ocorre com o trânsito em julgado final. (...) Dentro desta perspectiva, assiste razão ao Ministério Público quando identifica a não ocorrência do decurso do prazo prescricional, o qual ocorreria em relação à pena mais branda em 09/05/2023 diante da interrupção operada com o início do cumprimento da pena em 09/03/2023. Assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição executória. Aguarde-se o cumprimento da pena”. A defesa impetrou o presente Habeas Corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo em execução, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal, o que dispõe: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal, conforme julgados, in verbis: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por recurso próprio. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1139144, 07193061520188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, constatado o nítido objetivo de utilização deste Habeas Corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. De outra parte, cabe ressaltar que, excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso ou de ação própria, admite-se o Habeas Corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois a decisão judicial foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente remédio constitucional. Não obstante os precedentes colacionados pelos impetrantes que respaldam a sua tese, verifica-se a existência de julgados recentes desta Segunda Turma Criminal entendendo, em caso similar ao em questão, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se: Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. 1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 2 - Não transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (11.9.19), tendo em vista que a pena fixada é igual a 1 (um) ano (CP, art. 109, V), não ocorreu a prescrição da pretensão executória. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 1685749, 07023521520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADESÃO AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação. 2. Este Tribunal de Justiça vinha decidindo no sentido de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação, porém, cumpre curva-se ao entendimento do Plenário da Suprema Corte (AI 794971 AgR) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR) no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 3. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes (19-agosto-2020), imperiosa a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução penal. 3. Recurso provido. (Acórdão 1674254, 07035811020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de Habeas Corpus, devendo o presente ser liminarmente inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador